Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-75.2009.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 157, Â§3Âº, primeira parte, DO CP â PENA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 117 (CENTO E DEZESSETE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO â PUGNA O APELANTE A SUA ABSOLVIÃÃO, PELA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â Impossibilidade. A autoria e materialidade do delito, foram comprovadas pelos documentos constantes do inquÃ©rito policial, bem como pelos depoimentos da vÃtima e testemunhas, produzidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vÃtima possui especial relevÃ¢ncia. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â InocorrÃªncia. ApÃ3s a anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado fixou a pena acima do mÃnimo legal, por considerar como desfavorÃ¡veis, a culpabilidade, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do delito, nos termos do SÃºmula 23, deste Tribunal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: MAXWEL DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000061-75.2009.8.14.0049

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §3º, primeira parte, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 117 (CENTO E DEZESSETE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PUGNA O APELANTE A SUA ABSOLVIÇÃO, PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade.
A autoria e materialidade do delito, foram comprovadas pelos documentos constantes do inquérito policial, bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui especial relevância.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Inocorrência.
Após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado fixou a pena acima do mínimo legal, por considerar como desfavoráveis, a culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, nos termos do Súmula 23, deste Tribunal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 17ª Sessão Virtual que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de junho de 2021.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: MAXWEL DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000061-75.2009.8.14.0049

R e l a t ó r i o

MAXWEL DOS SANTOS, interpôs o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Narra a denúncia:
¿que no dia 31 de dezembro de 2008, por volta das 23:00h, o ora denunciado, acompanhado de três adolescentes, adentrou na residência da vítima Jarmison Barbosa de Abreu, com a finalidade de subtrair dinheiro e objetos de valores.

De acordo ainda com os autos, o autor intelectual do evento delituoso, foi um dos adolescentes que é sobrinho da vítima e quem convidou os demais pois sabia que seu tio, a vítima, tinha certa quantia de dinheiro em casa, proveniente da venda de um veículo.

Horas antes os adolescentes se dirigiram a residência da vítima e quebraram a cerca, a fim de que o cachorro pudesse fugir e assim facilitasse a ação.

Próximo da passagem de final de ano se reuniram todos e se dirigiram ao imóvel ficando a espreita, esperando que a vítima e sua família saísse para as comemorações, após entraram no imóvel que foi destelhado pelo ora denunciado que depois abriu a porta da cozinha para os demais.

Uma vez no interior da casa, um dos adolescentes encontrou dentro de um guarda roupa a quantia de 810,00, tendo outro adolescente encontrado um revólver calibre 32, que foi entregue nas mãos de Maxwel, um dos adolescentes subtraiu um telefone celular.

Ocorreu que na saída do imóvel depararam-se com a vítima, que havia retornado para prender o cachorro, momento em que Maxwel efetuou um disparo com o revólver encontrado na residência, atingido a cabeça da vítima, que naquela ocasião foi conduzida ao hospital, tendo sido internada em estado grave.¿

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 157, §3º, primeira parte, do CP, tendo fixado a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 117 (cento e dezessete) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pela fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto - fl. 14, Laudo de exame na arma de fogo - fl. 64, referente a pericia realizada no revólver utilizado no crime, bem como pelo Laudo de lesão corporal - fl. 69.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos colhidos ao longo do processo, tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

De maneira especial, há o depoimento da vítima JARMISON BARBOSA DE ABREU, que narrou com riqueza de detalhes a conduta delituosa contra ele praticada, afirmando sem qualquer dúvida, que no dia dos fatos, ao retornar para casa, se deparou com a porta da cozinha aberta, ocasião que viu o apelante com um revólver e que ele atirou em sua direção, lhe fazendo cair. Aduziu, ainda, que quando estava caído viu o apelante e os adolescentes passando, que lhe subtraíram dois mil reais em dinheiro, DVD, roupas, celular e informou ainda, que ficou internado durante um mês, em decorrência do tiro na cabeça, que lhe deixou com corpo paralisado.

Dessa forma, a autoria e materialidade do delito, foram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, corroborado pelas declarações da testemunha Manoel Raimundo Moraes de Souza. Ressalto, que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui especial relevância.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

De igual forma, não há como fixar a pena base no mínimo legal, posto que o magistrado valorou concretamente como desfavoráveis, as circunstâncias referentes a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal, razão pela qual em 10 anos de reclusão e pagamento de 141 dias multa.

Na segunda fase, em reconhecimento da atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, I, do CP, o juízo diminuiu a reprimenda em 1/6, passando a dosá-la definitivamente em 08 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 117 dias multa, no regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, ¿a¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA